Tribunal: TJDFT
Processo: 0701628-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701628-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: UNIMED SEGURADORA S/A AGRAVADO: LEILIANE DA SILVA LEMOS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeitos suspensivo, interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, no cumprimento provisório de sentença no 0728991-67.2023.8.07.0001, proposto por LEILIANE DA SILVA LEMOS, ora exequente/agravada. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que a obrigação exequenda é inexigível, uma vez que nos autos de origem foi proferida decisão de mérito pela improcedência dos pedidos, atacada por Apelação desprovida de efeito suspensivo. Aduz que o cumprimento provisório de sentença é nulo, diante da ausência de prestação de caução idônea por parte da parte exequente. No mérito, requer a reforma do decisum “a fim de reconhecer a nulidade apontada ante a ausência de prestação de caução idônea pela agravada, bem como diante do indeferimento do efeito suspensivo no recurso de apelação manejado.” Preparo recolhido (ID. 55039917). Efeito suspensivo indeferido (ID. 55096259). Ausente preparo, por tratar-se do objeto do recurso. Vieram contrarrazões ao Agravo de Instrumento. Irresignada com a decisão que indeferiu o efeito suspensivo, a parte agravante interpôs Agravo Interno (ID. 55763991). A agravada apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (ID. 56941151). É o relatório. DECIDO. Na análise dos autos de origem, verifica-se que o Juízo a quo prolatou sentença extinguindo o cumprimento de sentença nos seguintes termos (ID. 189069532): “(...) Portanto, tenho que inexiste o título líquido, certo e exigível apto a embasar a fase executiva (art. 783 c/c art. 771, ambos do CPC). Pelo exposto, DECRETO A EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com apoio no art. 783 e art. 803, I, c/c art. 513, “caput”, todos do CPC. Custas finais pelo exequente, bem como honorários advocatícios sucumbenciais, no montante equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa por força do art. 85, § 2o, do CPC. O valor da causa será atualizado com a incidência de correção monetária pelo INPC, a contar da data de distribuição da demanda (Súmula no 14 do STJ), e de juros de mora, estes no patamar de 1% (um por cento) ao mês, a contar da publicação da sentença. Transitada em julgado, venha pela parte EXECUTADA os dados da conta bancária ou chave PIX (CPF ou CNPJ) para a qual os montantes consignados em Juízo (ID 171920259) serão restituídos. Vindo aos autos os dados da conta, observado o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE Alvará Judicial Eletrônico via BANKJUS das quantias depositadas na conta judicial, mais acréscimos legais, para conta/PIX indicada. Após, dê-se baixa e arquivem-se os autos com as providências de estilo. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente Agravo de Instrumento e, também, do Agravo Interno interpostos, uma vez que a r. sentença proferida representa o exame de cognição exauriente, o qual, após realizado, resulta no prejuízo superveniente dos recursos pendentes de julgamento. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos. (Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Dessa forma, constatada a perda de objeto do recurso, fica caracterizada sua prejudicialidade. Posto isso, JULGO PREJUDICADOS o Agravo de Instrumento e o Agravo Interno interpostos, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 10 de maio de 2024 17:38:16. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora